Tribunal: TJMT
Processo: 1010267-26.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010267-26.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS - CPF: 314.329.991-68 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS - CPF: 314.329.991-68 (EMBARGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E
menta.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, mantendo a penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, rejeitando a alegação de impenhorabilidade e determinando a expedição de alvará eletrônico em favor da exequente. O embargante sustenta omissão e obscuridade por suposta ausência de enfrentamento da alegação de que decisão anterior teria determinado o desbloqueio automático da penhora quando o valor constrito fosse inferior a 3% (três por cento) do débito exequendo.

II. Quest
ão
em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de apreciar a alegação de existência de decisão anterior que determinaria o desbloqueio automático da penhora em razão do reduzido percentual da constrição em relação ao débito exequendo.

III. Razões de decidir

A preliminar de inadmissibilidade dos embargos de declaração, suscitada em contrarrazões sob o fundamento de pretensão de rediscussão da matéria, confunde-se com o mérito dos
aclaratórios
e deve ser apreciada conjuntamente com a análise
da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa ao percentual inferior a 3% (três por cento) do débito, consignando que essa circunstância, por si só, não impõe o levantamento da penhora e que a referência constante de decisão anterior não possui eficácia vinculante absoluta, devendo a controvérsia ser apreciada à luz dos requisitos previstos no art. 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

O Colegiado também examinou a alegação de impenhorabilidade, concluindo que o executado não apresentou elementos documentais suficientes para comprovar a natureza alimentar dos valores constritos, razão pela qual permaneceu hígida a constrição judicial.

A discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada não caracteriza omissão nem obscuridade, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da causa
.

A matéria foi suficientemente enfrentada para fins de prequestionamento, à luz dos
arts
. 1.022 e 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não se configuram omissão ou obscuridade quando o acórdão aprecia expressamente a tese suscitada pela parte, ainda que em sentido contrário ao pretendido, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração

opostos por MAURÍCIO DE OLIVEIRA MALHEIROS em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão oriunda da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a qual, em fase de cumprimento de sentença, manteve a penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, rejeitou a alegação de impenhorabilidade da quantia constrita e determinou a expedição de alvará eletrônico em favor da exequente.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que o Colegiado teria deixado de apreciar tese autônoma deduzida no agravo de instrumento, consistente na existência de comando judicial anteriormente proferido pelo Juízo de origem determinando o desbloqueio automático da penhora caso o valor constrito fosse inferior a 3% (três por cento) do débito exequendo.

Afirma que o julgamento
se concentrou
na ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados, sem enfrentar adequadamente a alegação de descumprimento da decisão anteriormente proferida.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a
agravada
sustenta, preliminarmente, que os embargos de declaração são incabíveis por objetivarem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado. No mérito, afirma que o acórdão enfrentou suficientemente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente a inexistência de comprovação da alegada impenhorabilidade e a ausência de obrigatoriedade de desbloqueio automático da quantia penhorada apenas por representar percentual inferior a 3% do débito. Aduz, ainda, que o executado possui expressivo patrimônio e que inexiste demonstração de comprometimento do mínimo existencial, requerendo, ao final, a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de apreciar a alegação de que decisão anteriormente proferida pelo Juízo de origem teria determinado o desbloqueio automático da penhora quando o valor constrito fosse inferior a 3% (três por cento) do débito exequendo.

Inicialmente, registro que a alegação suscitada pela embargada em contrarrazões, no sentido de que os presentes embargos visam apenas à rediscussão da matéria já apreciada, confunde-se com o próprio mérito dos
aclaratórios
e será apreciada conjuntamente com a verificação da existência, ou não, dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou, ainda, para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

O embargante sustenta que o acórdão teria se limitado a analisar a ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados, deixando de enfrentar tese autônoma consistente na existência de comando judicial anterior determinando o desbloqueio automático caso a constrição recaísse sobre valor inferior a 3% (três por cento) do débito.

Todavia, a alegada omissão não se configura.

O acórdão embargado apreciou essa questão ao consignar:

A circunstância de o valor constrito ser inferior a 3% (três por cento) do débito não conduz, isoladamente, ao levantamento da penhora, pois a referência, em
despacho anterior, à possibilidade de liberação automática de quantia nesse patamar não vincula, de forma absoluta, a solução posterior da controvérsia, especialmente quando a matéria é submetida a exame específico sob a ótica da alegada impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Na sequência, o voto enfrentou precisamente a alegação de impenhorabilidade, registrando:

No caso, a alegação de natureza alimentar não veio acompanhada de elementos documentais suficientes para afastar a constrição. Nem mesmo no presente agravo o recorrente logrou comprovar a alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada (...).

Como se observa, o Colegiado não deixou de apreciar a tese referente ao percentual inferior a 3%
(três por cento)
do débito.

Ao contrário, consignou expressamente que a circunstância de a constrição
se situar
abaixo desse patamar não impunha, por si só, o levantamento da penhora, esclarecendo que o despacho anteriormente proferido não possuía eficácia vinculante absoluta e que a solução da controvérsia dependia da verificação dos pressupostos previstos no art. 854, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil
1
.

Assim, o fundamento apontado pelo embargante foi efetivamente examinado, embora em sentido diverso daquele por ele pretendido.

A circunstância de a parte discordar da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não configura omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo com a conclusão alcançada.

Também não há obscuridade.

A fundamentação do acórdão revela-se coerente ao distinguir a referência constante da decisão anteriormente proferida da análise realizada posteriormente, em sede de impugnação à penhora, oportunidade em que competia ao
executado demonstrar a natureza impenhorável dos valores constritos, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, inexiste qualquer incompatibilidade lógica ou falta de clareza na motivação adotada.

O que se verifica é a pretensão de atribuir ao despacho anteriormente proferido eficácia diversa daquela reconhecida pelo Colegiado, buscando a modificação do resultado do julgamento por meio de via processual inadequada.

Os embargos de declaração, contudo, não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia nem à substituição da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte recorrente.

Quanto ao prequestionamento, ainda que não haja necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, consigno que a matéria foi suficientemente enfrentada à luz dos
arts
. 1.022 e 854, §3º, I, do Código de Processo Civil, sem reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026